Tribunal: TJES
Processo: 0000668-41.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-41.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO FURTADO ALTOE

APELADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000668-41.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: RENATO FURTADO ALTOE

EMBARGADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FIXOU CLARAMENTE A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Renato Furtado Altoé contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo interposto por Rio de Janeiro Refrescos Ltda. e Coca-Cola Indústrias Ltda., apenas para alterar os encargos legais incidentes sobre o valor da condenação, fixando a Taxa Selic como índice de atualização.

2. O embargante alega omissão no julgado, afirmando que o acórdão não teria esclarecido se manteve ou afastou a incidência dos juros legais desde a data da negativação até a citação, como fixado na sentença de primeiro grau, e que tal questão não foi devolvida ao Tribunal pelas rés.

II. FUNDAMENTAÇÃO

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à sua reanálise sob nova ótica jurídica.

4. O acórdão embargado foi claro e expresso ao redefinir o regime de atualização da condenação, fixando a Taxa Selic a partir da citação, deduzido o índice de correção monetária até a data do arbitramento, com aplicação integral da Selic após esse marco. Logo, não há lacuna ou omissão a suprir.

5. A substituição do critério anteriormente fixado na sentença decorreu da adequação do provimento jurisdicional à Lei nº 14.905/2024, o que restou expressamente consignado no voto condutor. Assim, o termo inicial dos encargos — a citação — foi deliberadamente estabelecido, não havendo espaço para dúvidas quanto à interpretação.

6. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública, podendo ser revistas de ofício pelo julgador, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, REsp 2.201.142/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18/08/2025, DJe 21/08/2025).

7. Desse modo, ainda que o recurso das rés não tivesse devolvido expressamente a questão do termo inicial, o Tribunal poderia validamente reexaminar e fixar o regime jurídico dos encargos legais incidentes sobre a condenação.

8. A pretensão do embargante, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9. Como reiteradamente afirma o STJ, os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar nova apreciação da matéria (STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018).

10. Também é pacífico que o julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente à solução da lide (STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021).

11. Por fim, ressalta-se que a mera intenção de prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício efetivo (TJSP, EmbDecl-Cv 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023).

III. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão define expressamente o regime de juros e correção monetária incidente sobre a condenação, fixando o termo inicial na citação.

2. Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser alteradas de ofício pelo Tribunal, sem configurar reformatio in pejus.

3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.

4. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 2.201.142/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18/08/2025; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021; TJES, EDclAp 0111501-34.952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
RENATO FURTADO ALTOE
(ID 13849473), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12988249) que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo interposto por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
, apenas para alterar os encargos incidentes sobre o valor da condenação.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois, ao reformar parcialmente a sentença quanto à forma de aplicação dos encargos legais (fixando a incidência da Taxa Selic a partir da citação), não teria esclarecido se manteve ou afastou a incidência dos juros legais desde a data do evento danoso (negativação) até a citação, como expressamente constou na sentença de 1º grau. Alega que o termo inicial dos juros não foi matéria devolvida no recurso das requeridas.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16205722).

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos por Rio de Janeiro Refrescos Ltda. e Coca-Cola Indústrias Ltda. e por Renato Furtado Altoé contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 7.654,95 e condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da dívida e a existência de dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Perícia grafotécnica comprova a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor nos documentos contratuais apresentados pelas rés, configurando a inexistência do débito alegado. 4. As rés não comprovam que a compra de mercadorias foi regularmente realizada em nome do autor nem a efetiva entrega dos produtos. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 6. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 8.000,00) é adequado, considerando a jurisprudência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Aplicação da taxa Selic nos encargos incidentes sobre a condenação, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, sendo: (i) desde a citação até a data do arbitramento da indenização, com dedução do índice de atualização monetária; (ii) após a data do arbitramento, com aplicação integral da taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte autora desprovido. Recurso das rés parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A falsificação de assinatura em contrato gera a declaração de inexistência de débito em favor do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. Os encargos sobre a condenação devem observar a taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária até a data do arbitramento, com aplicação integral após essa data.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2291017, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1838091, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.11.2021; TJES, AC 0000189-68.2019.8.08.0048, Relª. Desª. Heloísa Cariello, j. 14.05.2024; TJES, AC 0008209-53.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.10.2023.

À evidência
inexiste omissão a ser corrigida
, na medida em que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos encargos incidentes sobre a condenação, definindo novo regime jurídico com base na legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024) e estabelecendo, de forma clara e inequívoca, que sua aplicação se daria a partir da citação.

Com efeito, constou expressamente do voto condutor:

Assim, adequando-se o provimento jurisdicional à legislação supracitada, concluo que
desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização
, por serem devidos apenas os juros de mora, deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, para NEGAR PROVIMENTO ao interposto pela parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo das requeridas, apenas para alterar o dispositivo da sentença no que tangem aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, de modo que,
desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização
, deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Ao fixar o termo inicial dos encargos na data da citação, o Colegiado substituiu a sistemática definida na sentença, não havendo que se falar em omissão quanto ao período anterior, simplesmente porque o novo regime estabelecido tem seu marco inaugural precisamente na citação.

Ademais, cumpre registrar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, sendo possível sua alteração ou definição a qualquer tempo, independentemente de pedido expresso ou recurso específico da parte interessada sobre o ponto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a alteração de ofício dos termos iniciais e dos índices de juros de mora e correção monetária não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública” (REsp n. 2.201.142/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.).

Portanto, ainda que o recurso das rés não tivesse abordado especificamente o termo inicial dos juros fixados na sentença, poderia o Tribunal reexaminar a questão por se tratar de consectário legal da condenação.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.